Tribunal: STF
Processo: AI 75748
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGIDO PELO DL
745/69 - IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO DA
CONTESTAÇÃO, DESDE QUE REGULARMENTE NOTIFICADA A PROMITENTE
COMPRADORA. DEMAIS QUESTÕES SUJEITAS AO REEXAME DA PROVA E
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA, VERBETES 279 E 454).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.